Tribunal: TJSP
Processo: 1008355-52.2018.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - Obrigação de fazer – Exame de Biometria Ultrassônica e cirurgia para catarata – Tutela antecipada deferida - Procedimentos realizados no curso do processo - Carência superveniente verificada - Perda parcial do objeto da ação – Matéria de ordem pública - Recursos prejudicados – Não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do NCPC.

PEDIDO FUTURO E

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - Obrigação de fazer – Exame de Biometria Ultrassônica e cirurgia para catarata – Tutela antecipada deferida - Procedimentos realizados no curso do processo - Carência superveniente verificada - Perda parcial do objeto da ação – Matéria de ordem pública - Recursos prejudicados – Não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do NCPC.

PEDIDO FUTURO E INCERTO - Pretensão de fornecimento de consultas, exames e medicamentos que eventualmente sejam prescritos – Impossibilidade de decisão condicional – Pedido de efeitos futuros e incertos - Inadmissibilidade – Inteligência dos art. 322 e 324 do NCPC – Reforma da r. sentença neste aspecto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Irresignação da Municipalidade quanto à condenação em honorários tão somente por ela, em favor da Defensoria Pública, deixando de condenar a Fazenda Estadual – Cabimento – Superação do entendimento firmado na Súmula 421 do STJ – Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008355-52.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EDUARDO
AFONSO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008355-52.2018.8.26.0292 -Voto no
2
Apelação/Reexame Necessário: 1008355-52.2018.8.26.0292 - JV
Apelantes: ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICIPALIDADE DE
JACAREÍ e JUÍZO EX OFFICIO
Apelado: EDUARDO AFONSO DE CARVALHO
Juíza: Dra. ROSÂNGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO
Comarca: JACAREÍ
VOTO no 14.796 ct/E*
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - Obrigação de
fazer Exame de Biometria Ultrassônica e cirurgia para
catarata Tutela antecipada deferida - Procedimentos
realizados no curso do processo - Carência superveniente
verificada - Perda parcial do objeto da ação Matéria de
ordem
pública
-
Recursos
prejudicados

Não
conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do
NCPC.
PEDIDO FUTURO E INCERTO - Pretensão de
fornecimento de consultas, exames e medicamentos que
eventualmente sejam prescritos
Impossibilidade de
decisão condicional Pedido de efeitos futuros e incertos -
Inadmissibilidade Inteligência dos art. 322 e 324 do
NCPC Reforma da r. sentença neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Irresignação da
Municipalidade quanto à condenação em honorários tão
somente por ela, em favor da Defensoria Pública,
deixando de condenar a Fazenda Estadual Cabimento
Superação do entendimento firmado na Súmula 421 do
STJ Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
provido.
Somou-se ao reexame necessário a apelação interposta
pela MUNICIPALIDADE DE JACAREÍ contra a r. sentença prolatada a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008355-52.2018.8.26.0292 -Voto no
3
127/131 que, em ação de obrigação de fazer, ajuizada para fins de compelir as
requeridas à “realização do exame de Biometria Ultrassônica Monocular,
bem como a consulta médica e a cirurgia de catarata, além de todas as
consultas, exames e medicamentos relacionados a enfermidade apontada
nestes autos e que venham a ser expressamente recomendados”, julgou
procedente o pedido inicial, tornando definitiva a tutela deferida. Fixou a
verba honorária sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, condenando
apenas a Municipalidade ao seu pagamento, em razão da Súmula 421 do STJ.
Apela a Municipalidade (137/142), sustentando, em
suma, a nulidade da r. sentença, pelo acolhimento de pedido futuro e incerto.
Outrossim, pugna pela divisão solidária no pagamento da sucumbência
processual por entender que a Súmula 421/STJ encontra-se superada, com a
redução em 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais
fixados.
Houve apresentação de contrarrazões a fls.148/154.
É o relatório.
Somou-se ao reexame necessário a apelação interposta
contra a r. sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer,
ajuizada para fins de compelir as requeridas à “realização do exame de
Biometria Ultrassônica Monocular, bem como a consulta médica e a cirurgia
de catarata, além de todas as consultas, exames e medicamentos
relacionados a enfermidade apontada”, fixando a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008355-52.2018.8.26.0292 -Voto no
4
sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,
apenas pela Municipalidade.
Primeiramente, quanto à realização do exame de
Biometria Ultrassônica Monocular e a cirurgia para catarata, os recursos não
comportam conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do NCPC, tendo
em vista a superveniente perda do objeto.

A autora pleiteou a “realização do exame de Biometria
Ultrassônica Monocular, bem como a consulta médica e a cirurgia de catarata,
além de todas as consultas, exames e medicamentos relacionados a
enfermidade apontada nestes autos e que venham a ser expressamente
recomendados”, nos termos da prescrição médica.

A fls. 82, a Defensoria Pública informou ao juízo de
primeiro grau que houve a realização do exame de Biometria Ultrassônica
Monocular, em 03.10.2018, após o deferimento da tutela de urgência (fls.
45/47).
Posteriormente, a fls. 107, a Municipalidade informou a
realização da cirurgia para catarata no apelado.
Desse modo, tendo havido o atendimento parcial do
pedido inicial, esgotando-se este em si, cabível o reconhecimento da perda
parcial do objeto da presente ação.
Todavia, quanto à pretensão no sentido de fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008355-52.2018.8.26.0292 -Voto no
5
de “todos as demais consultas, exames e fornecimentos dos medicamentos
eventualmente a serem prescritos”, está não pode ser acolhida, posto que o
seu atendimento importaria em decisão condicional, sujeita à ocorrência de
um evento futuro e incerto.
Nos termos do artigo 492, parágrafo único, do novo
Código de Processo Civil, a “decisão deve ser certa, ainda que resolva
relação jurídica condicional”.
Por conseguinte, não existe, em nosso sistema jurídico,
sentença condicional, devendo esta conter um comando certo e determinado,
solucionando a lide entre as partes.
Daí porque, nos termos do artigo 322 e 324, ambos do
NCPC, "o pedido deve ser certo” e “determinado", sendo lícito ao autor fazer
também pedido genérico nos casos do § 1o do último dispositivo.
A doutrina sempre entendeu que o art. 286 do CPC/73
deveria ser lido como "o pedido deve ser certo e determinado" (g.m.), posto
que ambas as qualidades lhes são imprescindíveis. Tal entendimento
prevaleceu no Novo Código de Processo Civil.
Certo é o pedido que não deixa dúvidas e determinado é
aquele que se distingue de outros (Cf. J.J. Calmon de Passos, in "Comentários
ao Código de Processo Civil", Vol. III, Forense, 1991, pág. 215).
Por outro lado, como bem observa MOACYR AMARAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008355-52.2018.8.26.0292 -Voto no
6
SANTOS, o pedido genérico, que é admissível, somente o pode ser em
relação ao quantum debeatur (o quanto é devido), mas não em relação ao an
debeatur (o que é devido).
No caso, verifica-se que o pedido do autor, ora apelado,
contém pretensão envolvendo fato futuro e incerto em relação ao an
debeatur, o qual poderá nem mesmo vir a acontecer e, mesmo que aconteça,
pode envolver inúmeras situações que excluam a responsabilidade estatal.
Esta, portanto, é tarefa da lei, que prevê comandos
genéricos e de efeitos futuros, mas não do Judiciário, que após a ocorrência
do fato no mundo fenomênico, aplica a lei ao caso concreto, dizendo o direito
e resolvendo a lide entre as partes.
Daí porque, impossível o acolhimento de tal pedido, eis
que o seu atendimento importa em decisão condicional.
Além disso, por se cuidar de matéria de objeção
processual, cabível o seu reconhecimento de ofício, em qualquer tempo e
grau de jurisdição.
Assim, merece reforma a r. sentença neste aspecto.
Relativamente ao pedido de divisão solidária dos ônus
sucumbenciais, assiste razão à apelante.
Não se desconhece que a jurisprudência vêm admitindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008355-52.2018.8.26.0292 -Voto no
7
aplicação da Súmula 421 do C. STJ, a qual dispõe que: “os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a
pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Contudo, o entendimento desta Eg. Câmara é de que a
representação de uma das partes pela Defensoria Pública Estadual não afasta
a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios
de sucumbência.
Tal
entendimento
baseia-se
na
independência
administrativa e financeira da Defensoria Pública que foi instituída pela
Emenda Constitucional 80/94, que modificou o art. 134 da Constituição
Federal.
Sobre o tema, ocorreu alteração legislativa na Lei
Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo, que incluiu inciso que prevê a
possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais de quaisquer entes,
conforme se vê in verbis:
“Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre
outras:
(...)
XXI executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de
sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes
públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e
destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria
Pública e à capacitação profissional de seus membros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008355-52.2018.8.26.0292 -Voto no
8
servidores;” (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).
Dessa forma, considerando que a autonomia das
Defensorias Públicas Estaduais já havia sido consignada desde a EC 45/04, de
rigor o afastamento do entendimento firmado na Súmula 421 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido, é posicionamento desta Eg. 6a
Câmara:
“Apelação Cível Fornecimento de medicamentos Sentença de
procedência
Recurso voluntário do Município
Parcial
provimento de rigor Inocorrência de ilegitimidade de parte
Responsabilidade solidária dos entes federados
Preliminar
rejeitada O fornecimento de medicamento e tratamento de saúde
decorre de direito constitucional basilar e de atendimento
impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito
universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os
seus níveis Decisão que, ademais, não afronta o princípio da
isonomia ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao
Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos
prioritários não são observados
Honorários advocatícios

Defensoria Pública Estadual Possibilidade de condenação ao
pagamento de honorários advocatícios contra o mesmo ente a que
se encontra vinculada a Defensoria Pública
Autonomia
administrativa e financeira prevista no art. 134 da CF Art. 4o,
inc. XXI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo que
prevê a possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008355-52.2018.8.26.0292 -Voto no
9
quaisquer entes, sem ressalvas Entendimento esposado pelo STF
no julgamento da AR 1.937 Superação da Súmula 421 do STJ
Precedentes desta Corte. R. sentença parcialmente reformada,
para alterar a distribuição do ônus da sucumbência Recurso
parcialmente
provido. “
(TJSP;
Apelação
Cível
1016256-65.2015.8.26.0037; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Américo
Brasiliense - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de
Registro: 28/02/2020)
“APELAÇÕES Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela
antecipada - Saúde - Fornecimento de vaga em UTI Sentença de
extinção, sem resolução do mérito, com a condenação do
Município ao pagamento de honorários sucumbenciais Pretensão
de reforma Possibilidade, em parte - Na hipótese de obrigação
que já foi cumprida, os honorários caberão à parte que deu causa
ao processo, nos termos do art. 85, §10 do Código de Processo
Civil Condenação do Estado de São Paulo no pagamento de
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

Cabimento Afastamento da Súmula 421 do STJ Precedentes
desta Col. Câmara
Provimento do recurso do autor e não
provimento do recurso do Município.” (TJSP; Apelação Cível
1001963-75.2019.8.26.0223; Relator (a): Maria Olívia Alves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data
de Registro: 27/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008355-52.2018.8.26.0292 -Voto no
10
“Obrigação de Fazer Prestação de serviço público de saúde
Realização de cirurgia Artrose Tricompartimental no joelho
Necessidade demonstrada Hipossuficiência da paciente, pessoa
idosa Obrigação do fornecimento pelo SUS Art. 196 da CF
Sentença de procedência HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DEFENSORIA PÚBLICA
Possibilidade de condenação ao
pagamento de honorários advocatícios contra o mesmo ente a que
se encontra vinculada a Defensoria Pública
Autonomia
administrativa e financeira prevista no art. 134 da CF Art. 4o,
XXI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo, que
prevê a possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais de
quaisquer entes, sem ressalvas Entendimento esposado pelo STF
no julgamento da AR 1.937 Afastamento da Súmula 421 do STJ -
Precedentes desta Corte Recurso e reexame necessário não
providos.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1027928-86.2018.8.26.0224; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de
Registro: 10/12/2019)
Outrossim, sobre a alegação de confusão patrimonial,
esclarecedor o trecho do voto da Relatoria da Eminente Desembargadora
Maria Olivia Alves:
“De outro lado, embora haja posicionamento jurisprudencial pela
existência de confusão, é certo que o inciso XXI do art. 4o da Lei
Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo é expresso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008355-52.2018.8.26.0292 -Voto no
11
sentido de que os honorários serão direcionados a fundo especial
mantido pela Defensoria, destinados ao aparelhamento da
instituição e capacitação profissional de seus membros, e não
diretamente ao Defensor que patrocinou a causa.” (TJSP;
Apelação Cível 1001963-75.2019.8.26.0223; Relator (a): Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)
Portanto, de rigor, a condenação da Fazenda Estadual em
honorários sucumbenciais, valores estes que deverão ser rateados igualmente
entre as requeridas.
Por fim, deixo de majorar os honorários nesta fase
recursal, uma vez que estes já foram fixados no percentual máximo em
primeiro grau.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008355-52.2018.8.26.0292 -Voto no
12
Ante o exposto, pelo meu voto, conhece-se parcialmente
dos recursos, e, na parte conhecida, dá-se provimento.
SILVIA MEIRELLES
Relatora